Tribunal: TJES
Processo: 5036985-06.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compulsória
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036985-06.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MERY GLEIDE RIBEIRO BARRETO e outros (2)

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para determinar que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM impulsionasse o processo administrativo nº 2022-2ZD17, relacionado ao pedido de aposentadoria da impetrante, que tramitava sem movimentação desde fevereiro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a mora administrativa na condução do processo administrativo de aposentadoria viola o direito constitucional à duração razoável do processo, configurando direito líquido e certo da parte impetrante à conclusão célere do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, sendo vedado à Administração Pública prolongar indevidamente a conclusão de processos administrativos.

4. A ausência de tramitação do processo administrativo de aposentadoria da impetrante, por período superior a um ano e oito meses, caracteriza violação aos princípios constitucionais da eficiência, moralidade e duração razoável do processo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é uníssona ao reconhecer o direito líquido e certo à conclusão célere de processos administrativos, sob pena de afronta ao direito de petição (art. 5º, XXXIV, da CF) e à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A duração razoável do processo administrativo é direito constitucionalmente assegurado (art. 5º, LXXVIII, da CF), sendo vedada a mora administrativa injustificada na tramitação de processos administrativos que interfiram nos direitos dos administrados.

2. A mora administrativa prolongada caracteriza violação de direito líquido e certo, legitimando a concessão da segurança para determinar a movimentação do feito em prazo razoável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXIV e LXXVIII; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no MS n. 29.138/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15/08/2023, DJe 21/09/2023.

TJES, Reexame Necessário n. 5002133-33.2021.8.08.0021, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, j. 21/07/2023.

TJES, Reexame Necessário n. 503205-41.2022.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Heloísa Cariello, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5036985-06.2023.8.08.0024

PARTES: MERY GLEIDE RIBERITO BARRETO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da sentença ID 8502313, que concedeu a segurança pleiteada por
MERY GLEIDE RIBERITO BARRETO,
determinando que o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
impulsionasse o processo administrativo nº 2022-2ZD17.

Intimado da sentença, o IPAJM informou que não iria interpor recurso (ID 8502316).

A Procuradoria de Justiça, em parecer ID 9558617, informou inexistir interesse público qualificado que demandasse a sua intervenção no feito.

Pois bem.

O presente mandado de segurança foi impetrado em razão da suposta mora administrativa na condução do processo nº 2022-2ZD17.

Prescreve o art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Portanto, a duração razoável do processo é uma garantia constitucional da parte, de modo que a sua violação fere direito líquido e certo, viabilizando o manejo da ação mandamental, tal como verificado na espécie, em que o requerimento de aposentadoria da autora foi manejado em fevereiro de 2022 e não recebeu qualquer tramitação até o ajuizamento da demanda, em novembro de 2023.

Saliento, inclusive, que o IPAJM sequer defende ter agido adequadamente, conforme o regramento legal, porquanto não apresentou defesa e se limitou a informar o cumprimento da decisão judicial que determinou que o órgão desse regular tramitação ao processo administrativo.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
“Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como a legislação de regência. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade”.
(AgInt no MS n. 29.138/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Assim já decidiu, também, este Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE PETIÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 5º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
De acordo com o art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, a todos são assegurados o direito de requererem junto aos órgãos públicos (direito de petição), impondo-se a estes (órgãos públicos) o correlato dever de se pronunciarem, em tempo razoável, acerca de requerimentos formulados.
(TJES. Reexame necessário nº 5002133-33.2021.8.08.0021. Relator Desembargador Anníbal de Rezende Lima. Data do julgamento 21/07/2023).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Caso em que a Impetrante imputa à autoridade apontada coatora conduta omissa ao não analisar, mesmo após o decurso de cinco meses, o requerimento de declaração de opção de aposentadoria.
2. De acordo com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a todos são assegurados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. 3. Remessa necessária conhecida e confirmada a sentença. (TJES. Reexame necessário nº 503205-41.2022.8.08.0024. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 15/10/2024).

De conseguinte,
CONHEÇO da remessa e CONFIRMO a sentença.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)